Tribunal: TJES
Processo: 5005113-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PELO DEVEDOR. CAUSA INTERRUPTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconhece a prescrição da pretensão de cobrança de quatro faturas, declarando a inexequibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a execução de título judicial, quando a exigibilidade do crédito é objeto de prévia ação declaratória ajuizada pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento de ação pelo devedor com o objetivo de desconstituir ou declarar a inexigibilidade de um débito configura causa de interrupção da prescrição, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, por afastar a inércia do credor, que atua na defesa do crédito.

4. O prazo prescricional, uma vez interrompido pela impugnação do débito em juízo, somente volta a correr após o trânsito em julgado da ação em que a controvérsia é resolvida, momento em que a pretensão executiva se torna plenamente exigível.

5. A natureza acessória e instrumental da medida cautelar, conforme o inciso III do art. 808 do CPC/73, vincula a eficácia dela ao desfecho do processo principal, de modo que o trânsito em julgado da cautelar não reinicia o prazo prescricional se a discussão de mérito sobre o crédito persiste na ação principal.

6. O "último ato do processo" que encerra a causa interruptiva da prescrição é o trânsito em julgado da demanda principal, na qual o mérito da dívida é analisado em cognição exauriente, e não o da medida acessória.

7. A exigibilidade das faturas consolidou-se em 11/10/2019, com o trânsito em julgado da ação declaratória principal. O início do cumprimento de sentença em 2021 ocorreu dentro do prazo trienal previsto no inciso VI do § 3º do art. 206 do Código Civil, o que afasta a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ação pelo devedor para discutir a exigibilidade do débito constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executiva do credor.

2. O prazo prescricional interrompido somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da ação principal em que se debate o mérito do crédito, e não da decisão proferida em medida cautelar acessória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, VI, e 206, § 3º, VI; Código de Processo Civil de 1973, art. 808, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.396.880/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.704.045/SP; STJ, REsp nº 1.321.610/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005113-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA

AGRAVADO: DSF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PELO DEVEDOR. CAUSA INTERRUPTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, reconhece a prescrição da pretensão de cobrança de quatro faturas, declarando a inexequibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a execução de título judicial, quando a exigibilidade do crédito é objeto de prévia ação declaratória ajuizada pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ajuizamento de ação pelo devedor com o objetivo de desconstituir ou declarar a inexigibilidade de um débito configura causa de interrupção da prescrição, nos termos do inciso VI do art. 202 do Código Civil, por afastar a inércia do credor, que atua na defesa do crédito.

4
. O prazo prescricional, uma vez interrompido pela impugnação do débito em juízo, somente volta a correr após o trânsito em julgado da ação em que a controvérsia é resolvida, momento em que a pretensão executiva se torna plenamente exigível.

5
. A natureza acessória e instrumental da medida cautelar, conforme o inciso III do art. 808 do CPC/73, vincula a eficácia dela ao desfecho do processo principal, de modo que o trânsito em julgado da cautelar não reinicia o prazo prescricional se a discussão de mérito sobre o crédito persiste na ação principal.

6
. O "último ato do processo" que encerra a causa interruptiva da prescrição é o trânsito em julgado da demanda principal, na qual o mérito da dívida é analisado em cognição exauriente, e não o da medida acessória.

7
. A exigibilidade das faturas se consolidou em 11/10/2019, com o trânsito em julgado da ação declaratória principal.

8
. O início do cumprimento de sentença (2021) ocorreu dentro do prazo trienal previsto no inciso VI do § 3º do art. 206 do Código Civil, o que afasta a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ajuizamento de ação pelo devedor para discutir a exigibilidade do débito constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executiva do credor.

2. O prazo prescricional interrompido somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da ação principal em que se debate o mérito do crédito, e não da decisão proferida em medida cautelar acessória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, VI, e 206, § 3º, VI; Código de Processo Civil de 1973, art. 808, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.396.880/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.704.045/SP; STJ, REsp nº 1.321.610/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para não conhecer da pretensão executiva relativa a quatro faturas, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança e, por consequência, a inexequibilidade do título.

Pois bem.

As partes possuem histórico de relação contratual decorrente de contrato de prestação de serviços de transporte, firmado para possibilitar o deslocamento de equipamentos pesados destinados a usina termelétrica.

No curso da execução contratual, a agravante emitiu diversas faturas relativas aos serviços prestados, algumas das quais não foram adimplidas pela contratante recorrida.

Em virtude do impasse, a agravada ajuizou, ainda no ano de 2001, ação cautelar preparatória (0808149-47.2001.8.08.0024), na qual obteve medida liminar para suspender a exigibilidade de todas as faturas então emitidas; na sequência, propôs a ação principal (0016393-95.2001.8.08.0024), com pedido de declaração de inexigibilidade de cinco faturas específicas e indenização por danos materiais.

Verifica-se que a referida ação foi julgada parcialmente procedente, declarando-se inexigível apenas a fatura M-17.239/01 e reconhecendo-se, a contrario sensu, a exigibilidade das demais, tendo a sentença transitado em julgado em 11/10/2019.

Com base no título judicial, a agravante promoveu o cumprimento de sentença, postulando o pagamento das faturas tidas como exigíveis e da verba honorária sucumbencial.

No entanto, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela DSF, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva em relação às faturas M-17.237/01, M-17.238/01, M-000421/01 e M-000422/01, por entender que o marco inicial do prazo trienal teria se iniciado com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação cautelar (18/09/2012).

Nada obstante, observa-se, à primeira vista, que a decisão agravada não está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a propositura de ação anulatória ou impugnativa do débito pelo devedor constitui causa legítima de interrupção da prescrição, conforme preceitua o inciso VI do art. 202 do Código Civil.

Segundo a Corte Cidadã, enquanto tramita demanda proposta pelo devedor com o objetivo de desconstituir a obrigação, não se pode imputar inércia ao credor, uma vez que este atua regularmente na defesa da pretensão, ainda que na condição de réu, razão pela qual o prazo prescricional interrompido somente volta a correr após o trânsito em julgado da ação impugnativa.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. [...]
4. O entendimento atualmente aplicado no âmbito desta Corte Superior é no sentido de que a propositura da ação revisional pelo devedor interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execução, pois a quebra da inércia do credor é caracterizada não só pela ação executiva, mas por qualquer outro meio que evidencie a defesa do crédito representado pelo título executivo. Assim, a manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no recebimento do crédito, sendo apta a evidenciar que o devedor tinha inequívoca ciência do interesse do credor na perseguição do crédito. Precedentes. 4.1 Aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.396.880/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, PELO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. ART. 202, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, "aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor" (REsp 1.522.093/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 26/11/2015).
2. Na espécie, o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, pelo devedor, interrompeu a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.704.045/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Nessa mesma linha, o precedente paradigmático sobre o tema (REsp nº 1.321.610/SP), invocado por ambas as partes, é categórico ao assentar que a conduta do credor em aguardar o desfecho das ações impugnativas do crédito, antes de promover a execução, é legítima e pautada pela boa-fé.

A
ratio decidendi
do julgado é clara: ainda que o credor não estivesse formalmente impedido de ajuizar a execução,
“ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional”
.

Ademais, não prospera a distinção aventada pela agravada de que o trânsito em julgado da ação cautelar em 2012 teria reiniciado o lapso prescricional, pois, nos termos do CPC de 1973, sob cuja égide transcorreu a fase de conhecimento, a tutela cautelar possuía natureza acessória e instrumental, e sua eficácia estava intrinsecamente vinculada ao desfecho do processo principal (inciso III do art. 808 do CPC/73).

Dessa forma, a "impugnação do crédito", causa interruptiva da prescrição, não se esgotou com o fim da medida acessória, mas, ao contrário, persistiu no bojo da ação principal, onde o mérito da exigibilidade da dívida era, de fato, debatido em cognição exauriente. Assim, o "último ato do processo" capaz de findar a controvérsia e reiniciar a contagem do prazo é, por decorrência lógica, o trânsito em julgado da demanda principal.

Corrobora essa conclusão a própria sistemática da formação da coisa julgada sob o CPC/73, que consagrava o princípio da unicidade ou indivisibilidade da sentença.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era pacífica no sentido de rechaçar a tese do trânsito em julgado parcial ou por capítulos de sentença compreendendo que a imutabilidade da decisão somente se perfazia quando esgotadas todas as vias recursais sobre todos os pontos decididos.

Com efeito, sendo a sentença una e indivisível, e tendo havido interposição de recursos que devolveram a matéria ao Superior Tribunal de Justiça, a formação da coisa julgada material somente poderia ocorrer ao final do julgamento dos recursos pela Corte Superior.

Aplicando o entendimento ao caso, o ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade, na qual se discutira exatamente a existência e a validade das faturas executadas, impediu que a agravante promovesse a cobrança judicial, pois o prazo prescricional reiniciou-se apenas após o trânsito em julgado da demanda impugnativa.

Nesse sentido, a exigibilidade das faturas somente se consolidou de forma definitiva em 11/10/2019.

Portanto, considerando que a deflagração do cumprimento de sentença se dera em 2021, resta evidente que a pretensão executiva fora exercida dentro do prazo trienal previsto no inciso VI do §3° do art. 206 do Código Civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

É como voto.

Não havendo isenção legal e não se enquadrando o presente julgamento nas hipóteses de dispensa previstas na Resolução nº 031/2025 deste Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de eventuais custas remanescentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vista.

Relator:
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Transportadora Cruz de Malta LTDA contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte agravada para reconhecer a prescrição da pretensão executiva referente a quatro faturas, declarando a consequente inexequibilidade do título judicial.

O eminente relator,
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, no que foi acompanhado pela eminente
Des. ª Janete Vargas Simões
o proferir seu voto, deu provimento ao recurso, ao fundamento de que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação impugnativa pelo devedor interrompe o prazo prescricional (art. 202, VI, do CC), reiniciando-se sua contagem apenas após o trânsito em julgado da ação principal, ocorrido em 11/10/2019, inexistindo, portanto, prescrição no caso.

Após analisar os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.

Sessão Presencial de 23.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.